Tribunal: TJBA
Processo: 8076942-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076942-48.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB:BA58276-A) AGRAVADO: DILZA SAMPAIO DANTAS Advogado(s): VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES (OAB:BA40536-A), HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA (OAB:BA50205-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INTERPOSIÇÃO NA PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado em cumprimento de sentença relativo a expurgos inflacionários de planos econômicos, ao fundamento de que o recurso foi interposto quando ainda pendentes de julgamento embargos de declaração opostos contra a mesma decisão no juízo de origem. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível agravo de instrumento interposto contra decisão judicial quando ainda pendentes de julgamento embargos de declaração opostos contra o mesmo pronunciamento na instância de origem, bem como se o posterior julgamento dos aclaratórios é capaz de sanar eventual vício de inadmissibilidade do recurso. III. Razões de decidir 3. A pendência de julgamento de embargos de declaração impede o conhecimento de recurso interposto contra a mesma decisão, pois o pronunciamento judicial ainda está sujeito à modificação pelo juízo de origem. 4. Os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de outros recursos, nos termos do art. 1.026, do CPC, circunstância que evidencia a ausência de exaurimento da instância. 5. A interposição simultânea de recursos contra o mesmo pronunciamento judicial viola o princípio da unirrecorribilidade recursal e compromete a lógica do sistema recursal. 6. O posterior julgamento dos embargos de declaração não convalida vício de inadmissibilidade existente no momento da interposição do recurso, devendo os pressupostos recursais ser aferidos conforme a situação processual vigente à época do protocolo. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo Interno conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. É inadmissível agravo de instrumento interposto quando ainda pendentes de julgamento embargos de declaração opostos contra a mesma decisão na instância de origem. 2. O julgamento posterior dos embargos de declaração não convalida vício de inadmissibilidade existente no momento da interposição do recurso." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2071905/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28.08.2023, DJe 01.09.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes Agravo Interno nos autos do Agravo de Instrumento nº 8076942-48.2025.8.05.0000; Recorrente: Banco Bradesco S/A; Recorrida: Dilza Sampaio Dantas; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a decisão monocrática agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator